Tribunal: TJSP
Processo: 0030141-98.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante fez uso de procuração e declaração de pobreza cuja falsidade conhecia. Dolo evidenciado. – Não é grosseira a falsificação capaz de ludibriar o homem comum. Conduta típica e antijurídica.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante fez uso de procuração e declaração de pobreza cuja falsidade conhecia. Dolo evidenciado. – Não é grosseira a falsificação capaz de ludibriar o homem comum. Conduta típica e antijurídica. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas, substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e fixar o regime inicial aberto.